Tribunal: TJSP
Processo: 2100549-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Mera reiteração de pedido formulado em habeas corpus anterior, não configurada alteração do contexto fático que imponha a necessidade de análise do presente writ. Não conhecimento. Excesso de prazo no encerramento da instrução não configurado. Demora que não pode ser imputada à desídia

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Mera reiteração de pedido formulado em habeas corpus anterior, não configurada alteração do contexto fático que imponha a necessidade de análise do presente writ. Não conhecimento. Excesso de prazo no encerramento da instrução não configurado. Demora que não pode ser imputada à desídia do Juízo. Feito que, na medida do possível, tem tido tramitação normal. Pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que constitui evento de força maior, fazendo com que eventual demora na tramitação do feito não seja imputável ao Juízo ou a qualquer das partes, já que a origem da questão, bem como a sua solução, encontram-se à margem de suas capacidades e poderes, incidindo, desse modo, a exegese do art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal. Aplicação dos benefícios excepcionais constantes da Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento ante a falta de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do acusado. Parcial conhecimento da impetração, com denegação da ordem na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2100549-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é paciente RONILDO DA
CONCEICAO SILVA e Impetrante JESSICA DA COSTA REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram parcialmente da
impetração, denegando a ordem na parte conhecida.V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 46532
HABEAS CORPUS No 2100549-86.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: OLÍMPIA VARA CRIMINAL
PACIENTE: RONILDO CONCEIÇÃO DA SILVA
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da
prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Mera reiteração
de pedido formulado em habeas corpus anterior, não configurada
alteração do contexto fático que imponha a necessidade de análise
do presente writ. Não conhecimento. Excesso de prazo no
encerramento da instrução não configurado. Demora que não pode
ser imputada à desídia do Juízo. Feito que, na medida do possível,
tem tido tramitação normal. Pandemia do novo coronavírus
(Covid-19) que constitui evento de força maior, fazendo com que
eventual demora na tramitação do feito não seja imputável ao Juízo
ou a qualquer das partes, já que a origem da questão, bem como a
sua solução, encontram-se à margem de suas capacidades e poderes,
incidindo, desse modo, a exegese do art. 798, § 4o, do Código de
Processo Penal. Aplicação dos benefícios excepcionais constantes da
Recomendação no 62 do CNJ. Não cabimento ante a falta de
demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do acusado.
Parcial conhecimento da impetração, com denegação da ordem na
parte conhecida.
A Dra. Jéssica da Costa Reis, Advogada, impetra a presente ordem
de habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de RONILDO
CONCEIÇÃO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, que converteu em
preventiva a prisão em flagrante do paciente (fls. 50/53).
Sustenta, em resumo, que a decisão a quo carece de fundamentação
idônea, porquanto não demonstrou de modo concreto a presença dos
requisitos legais autorizadores da prisão cautelar, que não se justifica com
base apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta, outrossim, que o
paciente é primário e ostenta outros predicados pessoais favoráveis,
asseverando que é possível a concessão da liberdade provisória a acusados
de tráfico. Afirma, ainda, que há injustificável excesso de prazo para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
formação da culpa do paciente, que se encontra preso desde 19.07.2019.
Alega, por fim, que em razão da pandemia da Covid-19, a manutenção do
paciente no cárcere expõe a risco a sua saúde.
Pleiteia, assim, o relaxamento da prisão do paciente, com imediata
expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela concessão de
prisão domiciliar.
O pedido veio instruído com documentos (fls. 20/155).
A liminar foi indeferida (fls. 157), a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 161/166).
É o relatório, em síntese.
Não conheço da impetração defensiva, no que se refere à pretensão
de revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais, eis
que, nesse particular, é ela idêntica e não passa de mera reiteração de
pedido formulado no Habeas Corpus no 2203730-40.2019.8.26.0000,
julgado no dia 02/10/2019, no qual, por votação unânime, a C. Turma
Julgadora houve por bem denegar a ordem (meu voto no 43676). Assim, não
verificada alteração do contexto fático existente desde então, remanescem
íntegros os termos do julgamento acima citado, que, por oportuno, ora são
reproduzidos:
“...Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Ora, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque, no dia 19 de
julho de 2019, às 10h58min, na Avenida Ângelo de Quadro Bitencourt,
no 411, Pedregal, cidade e Comarca de Olímpia/SP, trazia consigo,
para entrega a consumo de terceiros, 03 (três) pedras de crack,
pesando cerca de 05 gramas, substância entorpecente que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinação legal e regulamentar (fls. 77/78).
Embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos
limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em
tela a existência de prova da materialidade e de indícios de
autoria razoavelmente sérios.
Ademais, ao contrário do que alega a ilustre impetrante a
decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do
paciente (fls. 47/51), encontra-se satisfatoriamente fundamentada,
não havendo dúvida de que se encontra justificada a custódia
preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, sendo
oportuno salientar que a digna Autoridade apontada como coatora,
dentre outras considerações, deixou consignado que “É importante
que se destaque que o autuado responde a outro processo crime pela
prática do crime de tráfico de drogas na Comarca de Olímpia
(Processo no 0000307-05.2018.8.26.0557), que foi por mim consultado
nessa data. Naqueles autos o réu foi preso no mesmo local em que
ontem fora surpreendido, na companhia de outras pessoas, sendo
localizadas em sua residência várias porções individuais de cocaína
e maconha. Tal fato indica com ampla possibilidade de certeza que o
autuado vem fazendo do tráfico o seu meio de sustento, de modo que
sua segregação é necessária para que se estanque a atividade
criminosa.”.
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema
vivenciado pelo Juiz de primeiro grau quando da decretação da
prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir
os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não
pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais
pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
Seja como for, não há como negar que recaindo sobre o
paciente a acusação de tráfico de razoável quantidade de crack,
sendo esta última a droga de maior incidência, atualmente,
causadora de dependência química rápida e danos irreversíveis, que
podem levar o usuário à morte em pouco tempo de uso -, a prisão
processual para garantia da ordem pública se faz imprescindível,
não se revelando eficaz nenhuma outra medida que não seja a
segregação cautelar. Note-se, a propósito, que a quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entorpecente apreendida com o paciente é capaz de evidenciar, pelo
menos nessa fase de cognição sumária, a destinação espúria. Como
cediço, “um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do
entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a
0,125 gramas da droga, aproximadamente, e a pedra de crack tem em
média 0,200 a 0,250 gramas o que evidencia que a droga apreendida
era destinada a entrega a consumo de terceiros” (TJSP, Apelação no
0000142-73.2017.8.26.0286, Relator Desembargador Damião Cogan, j.
26/10/2017).
De fato, malgrado a liberdade seja a regra prevista no texto
constitucional,
admite-se
sua
privação
antes
da
condenação
definitiva, se, como na hipótese vertente, houver prova da
materialidade, indícios razoavelmente sérios de autoria, estiverem
presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e não for
cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Ora, se o réu
coloca em risco a ordem pública, não há espaço para a substituição
da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe,
são muito menos abrangentes e eficazes, sobretudo no caso dos autos
em que desponta a periculosidade da conduta atribuída ao paciente.
Realmente, em situações como a de que ora se cuida,
comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a
existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a
custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque
para que o acusado não possa merecer os benefícios legais. De fato,
a existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação
cautelar da liberdade de indivíduo com tendência para o cometimento
de delito grave
gravidade concreta, frise-se -, como aquele
tratado nestes autos, de modo a evitar a prática de novas infrações
penais.
Como ensina Fernando Capez, para garantia da ordem pública,
“a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o
agente, solto, continue a delinqüir”, pois “há evidente perigo
social decorrente da demora em se aguardar o provimento definitivo,
porque até o trânsito em julgado da decisão condenatória o sujeito
já terá cometido inúmeros delitos” (Curso de Processo Penal - 5a
ed. São Paulo - Saraiva, p. 229). Outrossim, o renomado José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Frederico Marques, dissertando sobre o tema, assim pontificou:
“Desde que a permanência do réu, livre e solto, possa dar motivo a
novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio
social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da
ordem pública” (Elementos de Direito Processual Penal, v. 4, p.
50).
Demais disso, como ressaltado pela Autoridade apontada como
coatora, o paciente supostamente praticou o crime em comento
enquanto respondia solto a processo por crime idêntico (autos no
0000307-05.2018.8.26.0557),
circunstância
reveladora
de
seu
desajuste na vida em liberdade e que dá a exata medida do grau de
periculosidade de que é possuidor. Nesse aspecto, anoto que a
reiteração de práticas ilícitas justifica a decretação da prisão
preventiva. Nesse sentido a lição do sempre lembrado Basileu
Garcia: “Para garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao
decretar a prisão preventiva, evitar que o delinqüente volte a
cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos
estímulos relacionados com a infração cometida” (Comentários ao
Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170). Diverso
não é o entendimento da jurisprudência: “CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO
- PRISÃO EM FLAGRANTE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO -
PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO DE PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA - MOTIVAÇÃO IDÔNEA
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO - EXCESSO DE PRAZO - DEMORA JUSTIFICADA PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE - TRÂMITE REGULAR
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA - I. Não se vislumbra ilegalidade na
custódia cautelar do réu, tendo em vista que procedida em
conformidade com as exigências legais, atendendo aos termos do art.
312 do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante. II.
A reiteração de condutas ilícitas, o que denota ser a personalidade
do réu voltada para a prática delitiva, obsta a revogação da medida
constritiva. Precedentes. III. Hipótese em que o feito tramita
regularmente. IV. Por aplicação do princípio da razoabilidade,
justifica-se eventual dilação de prazo para a conclusão da
instrução processual, quando a demora não é provocada pelo juízo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pelo ministério público. V. O constrangimento ilegal por excesso de
prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada.
VI. Ordem denegada”. (STJ - HC 200600651295 - (59646 RS) - 5a T. -
Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 16.10.2006 - p. 407).
Atente-se, também, que o habeas corpus não enseja o exame
aprofundado de provas para se afirmar, desde logo, se o paciente é
mero usuário de drogas. Tal questão deve ser decidida na sentença
final, após o término da instrução probatória. Por ora, cabe
enfatizar uma vez mais, há indícios fundados do envolvimento do
paciente no crime que lhe está sendo imputado, que justificaram a
custódia provisória e a instauração da ação penal.
Em suma, embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos
em que o
paciente se revela criminoso contumaz e desponta a gravidade
concreta dos delitos - a ordem pública prevalece sobre a liberdade
individual,
restando,
portanto,
descaracterizado
o
alegado
constrangimento ilegal do paciente.
Registre-se, ainda, que o princípio do estado de inocência
(CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados sejam aplicados
os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória transitada
em julgado, mas não proíbe a prisão preventiva, desde que
devidamente fundamentada, como no caso em apreço.”
Ora, a mera repetição de fundamentos já examinados não merece
conhecimento. De fato, é iterativa a jurisprudência no sentido de que
quando a impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do pedido. Nesse
sentido: JSTJ 36/270; RSTJ 68/113-4; RT 777/672, 673/318, 671/378,
616/299-300; RJTACRIM 45/366; JTACRESP 47/107, 49/391, 51/408,
63/100, 64/122.
Por outro lado, malgrado o paciente esteja preso desde 19 de julho
de 2019, não vislumbro constrangimento ilegal por demora na formação da
culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Com efeito, a contagem, para efeito de eventual excesso de prazo,
não pode se dar por simples cálculo aritmético, mas deve levar em conta o
princípio da razoabilidade, considerando-se cada caso concreto. Não se
pode olvidar, ainda, que na maioria das comarcas do país - como é de
conhecimento de todos -, o volume invencível de feitos em andamento tem
provocado inúmeras dificuldades aos Magistrados, no que tange à
observância dos exíguos prazos contemplados pelo estatuto processual
penal. Ademais, “O Supremo Tribunal Federal entende que a aferição de
eventual excesso de prazo é de se dar em cada caso concreto, atento
o julgador às peculiaridades do processo em que estiver oficiando”
(HC 110365/SP, 1a T. Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28.02.2012, v.u.). Assim,
apenas o excesso de prazo causado por desídia ou injustificável morosidade
do magistrado na condução do processo, sem que o réu tenha dado causa,
é que caracteriza constrangimento ilegal.
No presente caso, contudo, não há indicação de atraso atribuível à
inércia ou à desídia do juízo. Pelo contrário, conforme se depreende dos
autos de origem, o feito transcorre em clima de normalidade, haja vista que,
oferecida a denúncia (fls. 61/63), determinou-se a notificação do réu para
apresentação de defesa prévia em 22/08/2019 (fls. 64/65), sendo a exordial
recebida em 11/10/2019 (fls. 112/113). Nesta oportunidade, designou-se
audiência de instrução e julgamento para 20/05/2020, a qual contudo, não
se realizou, por força do Prov. CSM no 2545/2020, de 16/03/2020, que
determinou a suspensão da realização de audiências, como forma de
prevenção à pandemia do conoronavírus, sendo, posteriormente, instituído
o Sistema de Trabalho Remoto como incremento às medidas de
enfrentamento do covid-19, por meio do Prov. CSM no 2549/2020, de
23/03/2020.
Assim, considerando que o processo se encontrava em trâmite
regular quando da chegada do Covid-19 ao Brasil, eventual retardo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
9
parece desproporcional ou desarrazoado se visto dentro do cenário
pandêmico atualmente experenciado. Em verdade, a pandemia do novo
coronavírus (Covid-19) constitui evento de força maior, fazendo com que
eventual demora na tramitação do feito não seja imputável ao Juízo ou a
qualquer das partes, já que a origem da questão, bem como a sua solução,
encontram-se à margem de suas capacidades e poderes, incidindo, desse
modo, a exegese do art. 798, § 4o, do Código de Processo Penal.
Desta forma, mostra-se impossível atender à pretensão de excesso
de prazo na formação da culpa neste momento, mormente quando se leva
em conta que se apura a prática de delito de extrema gravidade, cercado de
elementos geradores de efetiva responsabilidade penal.
Quanto ao pleito de liberdade como medida de prevenção à
pandemia do novo coronavírus, destaco que o bom senso, como máxima
cotidianamente utilizada pelos Magistrados, se faz presente e não
recomenda a liberação imediata do paciente, que, repise-se, responde
acusação pelo delito de tráfico, praticado, em tese, quando gozava liberdade
provisória concedida em outro feito, que apura a mesma infração.
Nesta conjuntura, não obstante o apelo humanitário da
Recomendação 62/2020 do C. CNJ, impossível a aplicação, in casu, das
medidas ali explicitadas, uma vez que não restou minimamente
comprovado que o paciente, pessoa jovem, com 21 anos de idade (fl. 22),
faça parte do grupo de risco de contaminação pela COVID-19, assim como
não há prova quanto à impossibilidade de recebimento de tratamento
médico adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.
Igualmente, ausente demonstração de que na unidade prisional em que o
paciente se encontra custodiado o risco de contaminação seja maior em
relação à sua permanência em prisão albergue domiciliar.
A propósito, a servir de supedâneo a esta argumentação, reputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
10
oportuna a transcrição de entrevista concedida pelo Eminente Ministro Luiz
Fux, DD. Vice-Presidente do C. STF, ao jornal “O Estado de São Paulo”,
publicada no dia 10 de abril de 2020:
“O Estado, posto garantidor da saúde e da integridade física
e mental do preso, deve atuar ex ante, evitando uma catástrofe num
cenário de aglomeração carcerária e de alta transmissibilidade
viral.
No entanto, a prevenção humanitária engendrada pelo CNJ não
pode ser interpretada como uma concessão automática e geral de
habeas corpus. Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e tribunais a ponderação, caso a caso,
entre os valores saúde e segurança pública.
(...)
É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o
62/2020 não pode levar à liberação geral e sem critérios dos
custodiados. Os bons propósitos da recomendação prevalecem se
conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso.
Destaco pelo menos três critérios: 1) obediência à legislação
penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ;
2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do
sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade
de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde
pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos
de contaminação nos presídios, fator que decerto demandaria
providências excepcionais, mas localizadas, dos poderes públicos.
Preventivamente, outras medidas também devem ser adotadas, como a
testagem dos presos, especialmente aqueles que ingressarem no
ambiente carcerário durante a pandemia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Aliás, a alta comissária para os direitos humanos das Nações
Unidas, Michelle Bachelet, orientou os países a “examinarem
maneiras
de
libertar
aqueles
particularmente
vulneráveis
à
covid-19, entre os detidos mais velhos e doentes, assim como os
infratores de baixo risco”. Reforçando esse critério mais
restritivo, merece destaque estudo conduzido por Keith Ditcham,
pesquisador especializado na análise da polícia e da criminalidade
organizada do Britain's Royal United Services Institute, segundo o
qual cenários como os do Brasil, da Colômbia, da Venezuela e do
Egito serão mais difíceis de administrar se um número considerável
de prisioneiros for libertado, especialmente quanto às dificuldades
de reencarceramento. Nesse ponto, cabe alertar que o Ministério da
Justiça e da Segurança Pública apurou que até dia 3 deste mês de
abril foram liberados mais de 31.640 presos, muitos deles com
ligação com o crime organizado.
Enfim, cada magistrado deve ter em mente a seguinte percepção
consequencialista: a liberação de presos de periculosidade real é
moralmente indesejada, pela ânsia de conjuração da ideia de
impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias um remédio que mate a sociedade e seus valores,
criando severíssimo risco para a segurança pública.
Em suma: coronavírus não é habeas corpus.” (in, https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,coronavirus-nao-e-habeas-corpus,70003266658
-
grifei).
Forçoso mencionar, ademais, que, consoante o ofício encaminhado
pela Secretaria da Administração Penitenciária à Corregedoria Geral de
Justiça aos 08 de abril de 2020, assinado pelo Secretário da Administração
Penitenciaria, Sr. Nivaldo César Restivo, "o interior do sistema penitenciário
paulista oferece as condições necessárias para a proteção das pessoas
privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
Covid-19...".
À luz do exposto, conheço parcialmente da impetração, denegando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2100549-86.2020.8.26.0000 -Voto no
12
ordem na parte conhecida.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)